Tribunal: TJPA
Processo: 0808498-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808498-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDO SILVEIRA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO interno em sede de agravo de INSTRUMENTO. decisão monocrÁtica QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA FINS DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO mantida. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

1.

Conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, bem como, da previsão contida no artigo 99 do CPC, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

2.

No caso em tela, restou demonstrado que o requerente, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais que terá um impacto de aproximadamente 79% (setenta e nove por cento) de seus vencimentos mensais, além de possuir idade avançada de 76 anos de idade e a inexistência de bens registrados em seu nome, razão pela qual, deve ser garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

3.

Ademais, não se perca de vista que, incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado (Theotonio Negrão, 33ª edição, nota 1c ao art. 4º da Lei de Assistência Judiciária, p. 1151).

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível, da Comarca da Capital,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão monocrática de ID nº 2349603
,
que
deu provimento, para reformar a decisão “a quo”, a fim de conceder à parte autora, o benefício da justiça gratuita, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1 - O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e

de sua família.

2 - Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/1988.

3 - No caso concreto, existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da concessão do benefício.

4 - Dado provimento ao agravo de instrumento, nos termos do art. 133, do RITJE/PA”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 2551955), onde alega em síntese, que a natureza e objeto da causa, a contratação de advogado particular, a dispensa do auxílio da Defensoria e, os comprovantes de rendimentos juntados aos autos, demonstram incompatibilidade com a alegação de pobreza.

Os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 2609454, onde pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conheço do Agravo por estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade, inclusive o da tempestividade.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por esta Relatora, sob o argumento de que, a natureza e objeto da causa, a contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria e, os comprovantes de rendimentos demonstram incompatibilidade com a alegação de pobreza.

Sem razão o recorrente, senão vejamos:

Primeiramente, importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, abaixo transcrito, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

“TJPA. Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)”.

Cabe enaltecer que a declaração de insuficiência de recursos não é o único requisito para o deferimento da justiça gratuita, conforme lição de Daniel Assumpção das Neves:

Nos termos do §2º do art. 99 do CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com prerrogativa.

Ademais, de acordo com o art. 99, §4º, do CPC, a assistência do agravante por advogado particular não constitui impedimento à concessão da justiça gratuita. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Ainda, sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, assim dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

§2º. (...)

§3º. (...)

Ademais, resta presente em favor da parte autora a fumaça do bom direito, em suas alegações de não possuir capacidade financeira de arcar com as custas processuais, no montante de R$ 6.472.28 (seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), uma vez que se trata de pessoa idosa, com 76 anos de idade e, que esse valor comprometeria aproximadamente 80% (oitenta por cento) dos seus rendimentos, o que impossibilitaria a sua própria alimentação e de sua família além dos remédios do qual necessita para sua saúde.

Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho da decisão monocrática de minha lavra no ID nº 2349603:

“Conforme comprovantes mensais de rendimentos (ID nº. 2331009 – Páginas 2, 3 e 4), verifico que a renda liquida mensal do recorrente, é de R$ 8.195,11 (oito mil, cento e noventa e cinco reais e onze centavos), além disso, consoante declaração de imposto de renda (ID nº 2297683), constato que o declarante não possui bens registrados em seu nome, de modo que, o valor das custas iniciais terá um impacto de aproximadamente 79% (setenta e nove por cento)

de seus vencimentos mensais”.

Diante disto, entendo que restou plenamente demonstrado a hipossuficiência da parte autora que, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais, razão pela qual, o mesmo, deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, uma vez caracterizado seu estado de hipossuficiência, cabe ao Judiciário, por força constitucional e agindo em nome do Estado, propiciar-lhe condições de defender os direitos que alega ter.

Outrossim, não se perca de vista que, incumbe à parte contrária o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado (Theotonio Negrão, 33ª edição, nota 1c ao art. 4º da Lei de Assistência Judiciária, p. 1151).

Ante o exposto conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática de ID nº 2349603, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 21/07/2020